Tribunal: STM
Processo: 7000020-05.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PREENCHIMENTO PELO ACUSADO DOS REQUISITOS DO ANPP. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM E TESE JURÍDICA CONSOLIDADA PELO STM NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do Paciente, contra a Decisão de recebimento de Denúncia e não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), exarada pelo juízo da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). DPU postula a rejeição da Denúncia da Ação Penal Militar originária e a concessão da ordem, para oferta do ANPP. II - A Corte Castrense entende que o recebimento da Denúncia preencheu as formalidades exigidas pelo art. 77 do Código Processual Penal Militar (CPPM), afastando a tese da DPU de ausência da condição de ação e de interesse de agir e da rejeição da Denúncia, confirmando a ação penal militar como procedimento adequado para solucionar a lide. III - O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP na Justiça Militar da União, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante da matéria discutida no âmbito penal militar, na sistemática processual penal militar, nos bens jurídicos tutelados e nos sujeitos envolvidos na lide. IV - Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000020-05.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GILSON SOUSA SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE
MARÇO DE 2025. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000020-05.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: GILSON SOUSA SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP)
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.
PREENCHIMENTO PELO ACUSADO DOS REQUISITOS DO ANPP.
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM E TESE
JURÍDICA
CONSOLIDADA
PELO
STM
NO
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do Paciente, contra a Decisão de
recebimento de Denúncia e não oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), exarada pelo juízo da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM). DPU postula a rejeição da Denúncia da Ação Penal Militar
originária e a concessão da ordem, para oferta do ANPP.
II - A Corte Castrense entende que o recebimento da Denúncia preencheu as
formalidades exigidas pelo art. 77 do Código Processual Penal Militar (CPPM),
afastando a tese da DPU de ausência da condição de ação e de interesse de agir
e da rejeição da Denúncia, confirmando a ação penal militar como
procedimento adequado para solucionar a lide.
III - O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe aplicação do
ANPP, previsto no art. 28-A do CPP na Justiça Militar da União, conforme o
Enunciado nº 18 da Súmula do STM e tese jurídica consolidada no Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante da
matéria discutida no âmbito penal militar, na sistemática processual penal
militar, nos bens jurídicos tutelados e nos sujeitos envolvidos na lide.
IV - Ordem denegada. Decisão unânime.
7000020-05.2025.7.00.0000
40001369682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março
de 2025, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer
do pedido e em denegar a Ordem do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus Criminal preventivo, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública da União, com fundamento nos arts. 466 e seguintes do
Código de Processo Penal Militar, combinados com o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição
Federal de 1988, em favor de GILSON SOUSA SANTOS, contra a Decisão de recebimento
de Denúncia e o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), exarada pelo
MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, apontado como autoridade coatora.
A DPU postula a rejeição da Denúncia pelo crime previsto no art. 302 do CPM,
por não ter havido o oferecimento do ANPP e com isso requer:
a) Liminarmente, que concedida ordem de habeas corpus para determinar a rejeição da
denúncia em razão do não oferecimento do ANPP, eis que ausente o interesse de agir, isso
porque o oferecimento da denúncia sem o ANPP revela a escolha de ato inadequado e,
consequentemente, a questão deve ser sindicada através da presente via.
b) No mérito, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus para determinar o
ofertamento do acordo de não persecução penal nos termos previsto em lei. (evento 1, DOC1).
Em 16/1/2025 (evento 7, DOC1), o Ministro Presidente do Superior Tribunal
Militar (STM), em exercício, decidiu sobre o pedido liminar do presente habeas corpus,
indeferindo o pleito, por não se encontraram presentes os requisitos de cautelaridade.
Em sequência, foram apresentadas as informações pelo MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar das quais
se extrai a síntese dos fatos ocorridos na Ação Penal Militar originária e distribuída sob o nº
7001072-40.2024.7.01.0001 (evento 11, DOC1):
Em 13 de setembro de 2024, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra Luan
Carlos da Silva e Gilson Sousa Santos, dando-os como incurso no artigo 302 do Código Penal
Militar (Ev. 64 – IPM nº 7000292-03.2024.7.01.0001);
7000020-05.2025.7.00.0000
40001369682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 1º de outubro de 2024, a denúncia foi recebida, ocasião em que foi designado o dia 16 de
dezembro de 2024 para fins de instrução (Ev. 73 - IPM nº 7000292- 03.2024.7.01.0001);
Em 02 de outubro de 2024, foi autuada Ação Penal Militar nº 7001072- 40.2024.7.01.0001
(Ev. 01);
Folhas de Antecedentes Criminais (Ev. 16 – Docs. 02 e 04);
Em 23 de outubro de 2024, o Parquet Militar propôs suspensão condicional do processo
relativamente a Gilson Sousa Santos e a Luan Carlos da Silva (Ev. 21);
Em 04 de novembro de 2024, o Órgão Ministerial retira o pedido de suspensão condicional do
processo em relação a Luan Carlos (Ev. 27);
Em 21 de novembro de 2024, citação de Gilson Sousa Santos (Ev. 35);
Resposta à acusação quanto a Gilson Sousa Santos (Ev. 41);
Em 16 de dezembro de 2024, este Juízo decidiu pela não aplicação de Acordo de Não
Persecução Penal e da suspensão condicional do processo a nenhum dos réus neste processo,
determinando assim o prosseguimento da ação; em seguida, inquiridas testemunhas
ministeriais presentes, sendo designado o dia 27 de janeiro de 2025 para a oitiva da
testemunha indicada pelo Órgão Ministerial e interrogatórios (Ev. 45);
Registro audiovisual de audiência realizada (Ev. 46);
Decisão indeferimento pedidos das Partes (Ev. 50);
Atendendo a pedido da Defensoria Pública da União (Ev. 59), a audiência foi remarcada para
18 de fevereiro de 2025 (Ev. 61).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante Parecer elaborado pela douta
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Herminia Celia Raymundo opinou pela denegação
da ordem do presente habeas corpus, por falta de amparo legal (evento 17, DOC1).
O Parquet Castrense ao analisar o pleito sobre o Acordo de Não Persecução
Penal defendeu que o preenchimento dos requisitos do art. 28-A do CPP pelo investigado não
configura direito subjetivo e nem vincula o Órgão Ministerial à celebração do ANPP, havendo
a discricionariedade ao analisar o caso concreto.
Se houver recusa em propor o ANPP o investigado pode se valer do
procedimento administrativo, recomendado no § 14 do art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), cujo trâmite é realizado no âmbito interno do Parquet.
Na situação em tela, o Ministério Público Militar (MPM) afastou a
possibilidade do oferecimento do ANPP, pois entendeu que o acordo negocial não seria
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado pelo Paciente,
previsto no art. 302 do Código Penal Militar.
Por fim, arrematou com o posicionamento do Judiciário de que o Estado-Juiz
não tem poder de ingerência na celebração do ANPP, por este constituir instrumento
extraprocessual, se atendo à verificação da legalidade e seus aspectos explanados nos termos
do acordo, situação jurídica que não se adequa ao caso em discussão.
7000020-05.2025.7.00.0000
40001369682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O presente pedido de habeas corpus atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pleito não merece ser acolhido.
Nessa ação constitucional, com pedido liminar, foi constatada a ausência dos
pressupostos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora, já que não existiu
ilegalidade ou abuso de poder. Na verdade, houve a presença de pedidos satisfativos no
esboço da medida de urgência, o que não justifica apreciação como tutela cautelar. Portanto, a
Decisão de indeferimento do pedido liminar é ratificada nesta diretriz jurídica.
A tese sustentada pela Defensoria Pública da União é a falta de condição da
ação, o interesse de agir, justificando que o procedimento de persecução penal é inadequado
para solucionar a lide, indicando o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) como via
adequada para o caso em discussão.
Na análise do feito foi detectado que não há elementos fáticos e jurídicos que
estejam harmônicos com a fundamentação trazida à baila pela Defesa, uma vez que o
recebimento da Denúncia observou as formalidades exigidas no art. 77 do CPPM e não há
outro procedimento no âmbito do processo penal militar que solucione o conflito.
Nesse caso, o procedimento necessário para alcançar a satisfação do direito
pretendido é a Ação Penal Militar e, também, adequada para solucionar a lide.
Portanto, inexistem respaldos fáticos e jurídicos que expressem a ausência do
interesse de agir na propositura da Ação Penal Militar, uma vez que se encontram preenchidas
as condições da ação, sendo o procedimento adequado e necessário para a prestação
jurisdicional pretendida.
No mérito do presente habeas corpus, a Defesa requereu a concessão da ordem
para o oferecimento do ANPP, nos termos da lei, e sustentou que seu direito foi tolhido
quando o pedido foi rejeitado pela suposta autoridade coatora apontada, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, o que não encontra respaldo legal, no
entendimento definido pela Corte Castrense para tal discussão.
Faz-se necessário salientar que o Acordo de Não Persecução Penal é uma
política penal alternativa, que tem como finalidade evitar a persecução penal e também
reduzir a ingerência do Estado-Juiz, uma vez que é um acordo celebrado entre o Ministério
Público e o Acusado, na esfera processual criminal comum.
Para que haja a celebração do ANPP, é necessário o preenchimento dos
requisitos do art. 28-A do CPP, simultaneamente, no sistema criminal comum, porém com a
mitigação da discricionariedade de avaliação pelo Ministério Público, contida no art. 28-A,
caput, do CPP, evidenciando que o Parquet não está vinculado ao oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal.
7000020-05.2025.7.00.0000
40001369682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No art. 28-A, caput, do CPP (para que o Ministério Público considere o acordo
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime), a análise do Parquet é
pautada na discricionariedade, lastreada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
diante da conduta investigada, correlacionados com os supostos prejuízos ao bem jurídico
tutelado, a correção da conduta do indivíduo e a pacificação social.
Por isso, o ANPP não constitui direito subjetivo do Acusado, sendo
demonstrada no art. 28-A, caput, do CPP, a necessidade de avaliação do Parquet se o Acordo
de Não Persecução Penal é a via mais adequada e necessária para a satisfação da prestação
jurisdicional da situação fático-jurídica posta, o que envolve a análise da reprovação e
prevenção do crime.
Neste sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA.
1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que
avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do delito.
2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse
insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso
concreto. [...] (RHC 225573 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em 26/2/2024, publicado no DJe de 22/4/2024) (Grifo nosso).
O posicionamento desta Corte Castrense sobre este aspecto do ANPP é nesse
mesmo sentido, conforme julgados abaixo:
HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. 5 DECISÃO POR
UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União,
considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia
demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito
defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime.
Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não
existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000471-64.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Data de Julgamento: 19/9/2024. Data de Publicação: 7/10/2024) (Grifo nosso).
7000020-05.2025.7.00.0000
40001369682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. DELITO PRATICADO QUE GERA RISCO À
INSTITUIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.
Paciente militar pleiteia a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet Militar.
O remédio heroico do Habeas Corpus visa não só afastar ilegalidade ou abuso de poder ao
direito de ir e vir, como também combater qualquer prática que ofenda as regras
constitucionais relacionadas ao devido processo legal. Entende-se pela possibilidade de sua
utilização quando o Impetrante se sentir prejudicado em seu alegado direito.
Ademais, adequada a via eleita, eis que ausente outro meio cabível ao caso vertente previsto
no Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por maioria.
A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, e não direito subjetivo do
Paciente.
No caso concreto, o órgão ministerial se manifestou contrariamente à aplicação do ANPP
por duas vezes, por não vislumbrar a medida como necessária e suficiente à reprovação e à
prevenção da infração penal em tese cometida.
O Paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 203 do CPM, tendo o
MPM juntado, na ocasião, cota aos autos, manifestando-se contrário à aplicação do ANPP em
virtude da natureza do crime praticado, que colocou em risco a instituição militar.
Em um segundo momento, após a intimação da defesa para oferecer resposta à acusação, o
MPM foi instado para se manifestar sobre o oferecimento do ANPP, e novamente manifestou-
se contrariamente ao pedido pelas mesmas razões esposadas.
Ademais, o princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do Código de Processo
Penal no âmbito do processo penal castrense. A inexistência de lacuna normativa no Código
de Processo Penal Militar (CPPM) veda a aplicação subsidiária de normas processuais
penais comuns.
Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000650-95.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
05/12/2024, Data de Publicação: 17/12/2024) (Grifos nossos).
No caso em tela, o Parquet deixou de oferecer o ANPP e justificou que tal
instituto jurídico seria insuficiente para reprovação e prevenção da suposta conduta atribuída
ao Acusado e tipificada no art. 302 do CPM, com isso apresentou a Denúncia (evento 1,
DOC1 e evento 1, DOC2).
Pelas características elencadas neste instituto jurídico alternativo, no art. 28-A
do CPP, observa-se que as tratativas ocorrem em fase pré-processual e as suas discussões são
direcionadas ao próprio Parquet, como orienta o § 14º do art. 28-A do CPP, e nesse momento
7000020-05.2025.7.00.0000
40001369682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual já estaria preclusa a matéria, caso fosse a situação concreta a ser apreciada por esta
Corte Castrense.
Além disso, na situação jurídica que envolve o ANPP, o Estado-Juiz somente
resguarda os requisitos legais deste instituto jurídico, tudo isso, a ser detectado quando a
conduta investigada se enquadra no sistema criminal comum, que não é o caso em tela.
Ainda que houvesse o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo
Parquet, é de suma relevância ressaltar que esta Corte entende que não se aplica o ANPP na
Justiça Militar da União, entendimento consolidado no Enunciado nº 18 da Súmula do STM e
também no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, julgado na sessão ordinária realizada em 19/11/2024, diante da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses.
Nesse mesmo sentido, a Corte Castrense já se manifestou:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E
DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora.
No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-
A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024, Data de Publicação:
24/6/2024) (Grifo nosso).
Portanto, não merece prosperar a tese da Defesa que aponta o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM como autoridade coatora, pois não há
ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado na sua conduta; quando indeferiu o pedido da
Defesa relativo ao ofertamento do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público
que, por sua vez, confirmou seu posicionamento de não aplicação do ANPP, no caso concreto
(evento 50, DOC1).
Ademais, a via processual militar é utilizada especificamente para os crimes no
âmbito castrense e incompatível com a finalidade da política criminal alternativa em que o
ANPP está inserido, substancialmente no sistema criminal comum.
7000020-05.2025.7.00.0000
40001369682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É válido salientar que a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária
realizada em 19/11/2024, já delineia força vinculante às decisões dos juízes no âmbito da
Justiça Militar da União, como se infere da interpretação do art. 927, inciso III, do Código de
Processo Civil, que prescreve:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
Portanto, a ordem deste Habeas Corpus deve ser denegada, uma vez que não há
amparo legal para aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense e nem reparação a ser
realizada na aplicabilidade do procedimento processual penal militar à situação fático-
jurídica.
Desse modo, à luz do exposto e do entendimento majoritário do Plenário desta
Corte Castrense sobre o tema em exame, chega-se à conclusão de que a ação penal militar
originária percorreu os trâmites processuais da lei castrense vigente e que não cabe aplicação
do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, conforme o entendimento do Enunciado nº
18 da Súmula do STM e da tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em
19/11/2024.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a Ordem
do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369682v5 e do código CRC 4cfee2be.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 30/03/2025, às 23:14:43
7000020-05.2025.7.00.0000
40001369682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR